Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0705405-59.2023.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LEILA BORGES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela autora/recorrente em face da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e do art. 81, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível a retratação no agravo interno, caso o relator se convença dos motivos apresentados pelo agravante. Considerando os motivos apresentados (ID 53729168), reconsidero a decisão proferida (ID 53451313) para conceder à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Intime-se. Após, voltem para análise do recurso inominado interposto.